Tribunal: TJDFT
Processo: 0714248-73.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714248-73.2019.8.07.0007 RECORRENTES: AGDA FIGUEIREDO FURTADO MOURAO, MARCOS ANTONIO FURTADO MOURAO RECORRIDO: BANCO INTER SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. ABUSIVIDADE. 1. Conforme pacífico entendimento firmado pelo colendo STJ, “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015). 2. A revisão judicial dos juros remuneratórios contratuais pressupõe inequívoca demonstração da abusividade em relação a média praticada pelo mercado. Precedente. Verificando-se que a taxa de juros contratada encontra-se dentro da faixa apurada pelo Banco Central do Brasil no período, não se permite extrair a afirmada abusividade na sua cobrança. 3. Apelação não provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, pugnando pelo afastamento da multa aplicada. Afirmam que a oposição dos embargos de declaração não teve intuito protelatório, mas sim de prequestionar a matéria, na forma do enunciado 98 da Súmula do STJ. Apontam, ainda, dissenso pretoriano com julgado do TJRS, defendendo a tese de ser necessária a realização de perícia contábil nos casos de abusos financeiros, notadamente na hipótese de desrespeito às taxas de juros remuneratórios do BACEN. Não indicam, no entanto, o dispositivo legal ao qual teria havido interpretação dissonante. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e pedem que as publicações sejam realizadas em nome do advogado ORLANDO ANZOATEGUI JÚNIOR, OAB/PR 20.705 (id. 23792688 - Pág. 18). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal (afastamento da multa aplicada pela oposição de embargos de declaração supostamente protelatórios) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece subir o apelo especial quanto ao aludido dissenso pretoriano em torno da tese de ser necessária a realização de perícia contábil, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confira-se a decisão proferida na Pet 013571, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 5/8/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome do advogado ORLANDO ANZOATEGUI JÚNIOR, OAB/PR 20.705 (id. 23792688 - Pág. 18). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016